Tribunal: TCU
Processo: 005.894/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6529/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e instituído pelo ex-servidor Severino Coelho Sobrinho em favor de Marcilene Nunes Moura. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade instrutiva identificou a inclusão, nos proventos de pensão, de parcela irregular, no valor de R$ 565,45, referente ao pagamento de complementação salarial ao instituidor; Considerando que, em relação à irregularidade em questão, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há respaldo legal para manutenção do pagamento da complementação salarial de que trata o art. 2o do Decreto-Lei 2.438/1988, parcela que já deveria ter sido totalmente absorvida nos proventos do instituidor, consoante o disposto na Lei 12.716/2012; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Severino Coelho Sobrinho (XXX.779.564-XX) em favor de Marcilene Nunes Moura (XXX.816.134-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.894/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Marcilene Nunes Moura (XXX.816.134-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 1.7.1. recalcule os proventos da pensão em epígrafe excluindo a parcela referente à complementação salarial, no valor de R$ 565,45, da base de cálculo do benefício; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.